Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUCIAN RODRIGUES FERNANDES - CPF: 036.395.961-02 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007705-96.2018.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: LUCIAN RODRIGUES FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
– PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA –
PREJUÍZO NÃO CONSTATADO
– PRINCÍPIO DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE
- DECISUM
MANTIDO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - FIXAÇÃO

SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT faz jus ao ressarcimento das despesas médicas e suplementares com as quais arcou, tais como exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos, limitado à quantia gasta devidamente comprovada nos autos (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974).

Ainda que o montante arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007705-96.2018.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: LUCIAN RODRIGUES FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar ao autor R$ 4.725,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, bem como
R$ 2.700,00
pelas despesas médicas e suplementares, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante alega cerceamento de defesa uma vez que pugnou por esclarecimentos do perito sobre o nexo entre a narrativa constante na inicial e a documentação médica apresentada, no entanto o juízo
a quo
não se manifestou a esse respeito.

Diz que “
a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Tal assertiva corrobora, na realidade, a necessidade de produção de prova pericial no caso em julgamento, vez que os documentos juntados pelo apelado, não comprova seu alegado estado de invalidez capaz de ensejar ao pagamento da condenação imposta em sentença
”.

Busca a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para que seja elucidada a quantificação da lesão.

Aduz também que não estão comprovadas nos autos as despesas médicas e suplementares, pois o apelado anexou supostas notas fiscais num total de R$ 229,38, contudo não trouxe receituário da medicação. Assinala que não há prova do efetivo desembolso e que os documentos apresentados não têm lastro fiscal.

Alternativamente,
argui sucumbência mínima de sua parte já que obteve menos de 40% do pedido inicial. Por outro lado, pugna pela redução da verba honorária para 10% do valor da condenação, e não da causa.

Contrarrazões no id. 43486116.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007705-96.2018.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: LUCIAN RODRIGUES FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega cerceamento de defesa uma vez que pugnou por esclarecimentos do perito sobre o nexo entre a narrativa constante na inicial e a documentação médica apresentada, no entanto o juízo
a quo
não se manifestou a esse respeito.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual,
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Na situação concreta, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio.

A perícia cumpriu todas as exigências legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito judicial e essa prova consistiu em exame, vistoria ou avaliação, sendo que ele, além de realizar entrevista com o apelado, fez o levantamento do caso e respondeu a todas as questões imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, além de ter sido clara a respeito da lesão na clavícula esquerda, com comprometimento do membro superior esquerdo em virtude da sequela.

Desse modo,
afasto a alegação de cerceamento de defesa.

Aduz também que não estão comprovadas nos autos as despesas médicas e suplementares, pois o apelado anexou supostas notas fiscais num total de R$ 229,38, contudo não trouxe receituário da medicação. Assinala que não há prova do efetivo desembolso e que os documentos apresentados não têm lastro fiscal.

O apelado ingressou em juízo buscando, além do recebimento do seguro DPVAT, o
reembolso das despesas médicas nele compreendidas, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em

14/12/2017
, o que foi deferido em R$ 2.700,00.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3o da Lei no. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5o da Lei no. 6.194/1974,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pela documentação com id. 43485971, 43485972 e 43485975 (notas fiscais de compra de medicamentos), 43485977, 43485979, 43485980 e 43485981, (receituários das medicações necessárias) e 43485982, (pedido de internação no valor de R$ 4.600,00 em razão da cirurgia na clavícula direita).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a apelante, há comprovação da necessidade dos medicamentos descritos nas notas fiscais.

Logo, a quantia paga pelo apelado deve ser-lhe restituída, atualizada nos termos definidos na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.
Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Alternativamente,
argui sucumbência mínima de sua parte já que o autor obteve menos de 40% do pedido inicial.

A pretensão principal do ora apelado foi acolhida,
porém em quantia inferior à postulada, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, não cabe a aplicação de sucumbência mínima ou recíproca no presente caso, de maneira que a ré deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Por outro lado, busca a redução da verba honorária para 10% do valor da condenação, e não da causa.

Nesta lide, a sentença é condenatória e por isso tem de ser observado o percentual estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre a condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CONFORME ESTABELECE O ART. 85 DO CPC.
- O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo, que, in casu, ocorreu em vista do inadimplemento da obrigação contraída pela parte apelante.
- Honorários Advocatícios corretamente arbitrados pelo Juízo do 1o Grau, conforme estabelece o art. 85, §2o do CPC, haja vista a ocorrência de condenação da parte. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória),
o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. APELO DESPROVIDO
. (Apelação Cível No 70076327600, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018)

No entanto, é evidente que a sua fixação em 10% sobre a quantia atribuída à condenação, como pretende a apelante, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Assim, mantenho os 15% definidos na sentença, todavia com incidência sobre o valor da condenação, pois apropriado ao caso e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
dou provimento parcial ao Recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020